Tribunal: TJDFT
Processo: 0700606-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700606-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Associação de Moradores do Residencial Encanto do Lago III Agravada: Adriana Martins de Araújo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação de Moradores do Residencial Encanto do Lago III contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0750536-96.2023.8.07.0001. Observa-se que a tentativa de intimação da recorrida Adriana Martins de Araújo foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 59587331. Nesse contexto, por meio do despacho referido no Id. 59608716, foi determinado que a recorrente informasse novo endereço atualizado para que fosse promovida a intimação da recorrida. Por meio da manifestação referida no Id. 59963857 a associação agravante requer que seja promovida a intimação da agravada por edital, nos moldes da regra prevista no art. 275, § 2o, do Código de Processo Civil. É a breve exposição. Decido. A citação do réu é indispensável para a validade dos atos processuais, com a ressalva das situações previstas no art. 239 do CPC. No presente caso as tentativas de intimação de Adriana Martins de Araújo, no endereço indicado pela agravante, foram promovidas sem sucesso, de acordo com a certidão referida no Id. 59587331. Uma vez que foram infrutíferas as tentativas de intimação da agravada devem ser requisitadas informações a respeito de seu endereço nos sistemas eletrônicos respectivos, nos termos da norma antevista no art. 256, § 3o, do CPC. Ocorre que a Egrégia 2a Turma Cível não dispõe de instrumentos para promover essas diligências. Por essa razão revela-se imprescindível a cooperação do Juízo que proferiu a decisão impugnada. Feitas essas considerações, à zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que requisite ao ilustrado Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília a promoção de pesquisa a respeito do domicílio de Adriana Martins de Araújo, por meio dos sistemas informatizados disponíveis. Após, deverá ser promovida a efetivação do ato nos endereços encontrados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 9 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator